Tribunal: TJPA
Processo: 0823477-68.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823477-68.2022.8.14.0006

APELANTE: ADEMAR DAS NEVES OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE ACIDENTE DE TRABALHO E INCAPACIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado com base em alegadas sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 2005. A sentença baseou-se em laudo pericial que atribuiu a incapacidade total e permanente à síndrome de Arnold-Chiari, de natureza congênita, afastando o nexo com o acidente alegado. O autor também recebe aposentadoria por tempo de contribuição desde 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo causal entre o acidente de trabalho relatado e a incapacidade constatada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente exige, cumulativamente, a existência de acidente, sequela permanente que reduza a capacidade laborativa, e nexo causal entre o evento e a limitação funcional.

O laudo pericial judicial conclui que a incapacidade decorre de síndrome congênita (Arnold-Chiari – CID Q07.0), sem relação com acidente de trabalho, afastando pressuposto essencial à concessão do benefício.

As alegações do apelante e a juntada de CAT não afastam a conclusão técnica pericial nem demonstram a origem acidentária da incapacidade.

O Tema 416/STJ, que admite concessão do benefício mesmo diante de sequela mínima, não se aplica quando ausente o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente de trabalho.

A percepção de aposentadoria por tempo de contribuição desde 2019 não afasta, mas reforça a improcedência do pedido, em razão da incompatibilidade entre o benefício postulado e a situação previdenciária do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de auxílio-acidente exige prova da existência de sequela permanente decorrente de acidente de trabalho, com redução da capacidade para o labor habitual.

A ausência de nexo causal entre o acidente alegado e a incapacidade constatada inviabiliza o deferimento do benefício, ainda que presentes limitações funcionais.

A aplicação do Tema 416/STJ pressupõe o preenchimento dos requisitos legais do art. 86 da Lei nº 8.213/91, especialmente o nexo causal entre o acidente e a sequela.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SP (Tema 416), Rel. Min. Celso Limongi, j. 28.04.2010; STJ, REsp 1.112.886/SP (Tema 156), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.10.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0823477-68.2022.8.14.0006.

APELANTE: ADEMAR DAS NEVES OLIVEIRA.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de apelação cível interposta por Ademar das Neves Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que julgou improcedente a ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

Na origem, o autor sustentou acidente de trabalho em 24/10/2005 e alegadas sequelas (crânio/coluna), pleiteando a concessão do benefício e, subsidiariamente, restabelecimento de auxílio-doença ou pagamento retroativo.

A sentença assentou, em síntese, que o laudo pericial concluiu pela incapacidade total e permanente do demandante em razão de síndrome de Arnold-Chiari (CID 10 Q07.0), sem nexo com acidente de trabalho, razão pela qual não preenchidos os pressupostos do art. 86 da Lei nº 8.213/91; registrou, ainda, que o autor recebe aposentadoria por tempo de contribuição desde outubro/2019, anterior ao ajuizamento.

Em apelação, o recorrente insiste na tese de que as limitações decorreriam do acidente laboral, invocando CAT e afirmando equívoco do Juízo ao mencionar a síndrome, além de citar o Tema 416/STJ.

O INSS deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade (art. 1.010, III, CPC) e, subsidiariamente, pelo desprovimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos gerais de admissibilidade, conheço do recurso.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e pressupõe, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, a existência de sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, exigindo-se, ainda, o nexo causal entre o evento e a limitação funcional.

No caso, a sentença firmou-se em elemento probatório determinante: o laudo pericial judicial concluiu pela incapacidade total e permanente atribuída à síndrome de Arnold-Chiari (CID Q07.0), consignando ausência de nexo causal com acidente de trabalho.

Desse modo, não se evidencia o suporte fático-jurídico indispensável ao art. 86 da Lei nº 8.213/91, na forma destacada pela própria sentença, que condiciona o benefício à presença de sequelas consolidadas com redução da capacidade laborativa.

As razões recursais, embora reiterem a ocorrência de acidente e façam menção a CAT e a sequelas, não afastam a conclusão técnico-pericial quanto à etiologia da incapacidade (síndrome congênita/neurológica apontada no laudo) e à inexistência de nexo com o acidente referido.

A invocação do Tema 416/STJ (sequela mínima) não altera a solução, pois tal orientação diz respeito à extensão da sequela e ao grau de redução, não dispensando a demonstração do nexo causal e da caracterização de sequela decorrente do acidente, elementos que, segundo o conjunto decisório, não foram comprovados no caso concreto.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE DEMOSTRADA . LAUDO MÉDICO PERICIAL. REQUISITOS EVIDENCIADOS. TEMA 416/STJ. DEFERIMENTO MANTIDO . PRÉ-QUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. 1 . Em sede de recurso especial repetitivo, de número 1109591, Relator o Ministro Celso Limongi, tema 416, o Superior Tribunal de Justiça discutiu a possibilidade de concessão de auxílio-acidente independente do grau da incapacidade, sendo de rigor o deferimento, ainda que mínima a redução da capacidade laborativa. A tese registra o seguinte: ?Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.? Para a concessão de auxílio-acidente, é necessário verificar, apenas, se existe lesão decorrente da atividade laboral e que acarrete, no fim das contas, incapacidade, ainda que mínima, para o trabalho regularmente exercido. 2. Sob o rito do artigo 543-C da Lei 5.869/1973, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo 1112886,
Relator o eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, tema 156, assentou a tese pela qual será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença.
3. Logo, verificando-se que o laudo pericial atestou a ocorrência de lesão permanente decorrente de acidente, tendo como consequência a incapacidade para labores que demandem esforço físico, impõe-se a manutenção da sentença para a concessão do auxílio-acidente 4. Afasta-se a imputação honorária que recaiu sobre a Fazenda Pública, porquanto, ilíquida a sentença (artigo 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do Código de Processo Civil), o que somente se dará na fase de liquidação do julgado, onde também se poderá considerar a sucumbência recursal aqui ocorrida ao teor do artigo 85, § 11, do citado Diploma Legal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. (TJ-GO - AC: 55211573820198090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA, Goiânia - 3ª UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto, a aplicação do TEMA 416/STJ necessita da demonstração do nexo de causalidade, o que não restou evidente nos presentes autos.

Registre-se, ainda, que consta da sentença que o autor percebe aposentadoria por tempo de contribuição desde outubro/2019. Tal dado, por si, reforça a improcedência do pedido tal como deduzido, porquanto o auxílio-acidente, quando devido, possui disciplina legal específica quanto à percepção e à sua relação com a aposentadoria, não se prestando, no caso, a infirmar a solução de improcedência construída a partir do laudo e da ausência de nexo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/02/2026